Tribunal: TJMT
Processo: 1016176-72.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016176-72.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO FEITOSA DA SILVA - CPF: 703.044.512-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.313/STJ. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, ajuizada para fornecimento de tratamento de saúde domiciliar (
home care
) e custeio de energia elétrica a idoso em estado terminal, em razão do falecimento do autor no curso da ação, com base no art. 485, IX, do CPC. A sentença impôs aos entes públicos o pagamento solidário de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 100.000,00).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(I) saber se a fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde pública deve observar os critérios percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou ser arbitrada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo artigo;

(II) saber se há responsabilidade solidária entre Estado e Município no pagamento dos honorários advocatícios, quando ambos integram o polo passivo de demanda referente ao direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.313, de observância obrigatória, determinou que os honorários advocatícios em demandas de saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se os critérios percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.
4. Considerando a natureza da demanda, a atuação da Defensoria Pública, o tempo de tramitação e a complexidade moderada do caso, o valor de R$ 3.000,00 é razoável a título de honorários.

5. A solidariedade entre os entes públicos em ações de saúde decorre da jurisprudência firmada pelo STF (Tema 793), sendo legítima a imposição conjunta dos encargos processuais, inclusive dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido, para fixar os honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00, a serem suportados solidariamente com o Município de Sinop. Recurso do Município de Sinop desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nas demandas de tratamento de saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com o Tema n. 1.313/STJ.”

2. Os entes públicos que integram o polo passivo de ações de saúde respondem solidariamente pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; art. 485, IX; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015;

STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 11.06.2025.
TJMT, ApC 1001842-64.2024.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.05.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer,
ajuizada por João Feitosa da Silva, representado pela Defensoria Pública do Estado de mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, que reconheceu a perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou os Requeridos, ora Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 286138874).

O Estado de Mato Grosso sustenta que a análise da condenação em pagamento de honorários sucumbenciais deve ser suspensa, porque o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que versa sobre a matéria, foi suspenso em razão do efeito suspensivo automático de Recurso Especial.

Assevera, ainda, a existência de pendência de definição jurídica nos tribunais superiores quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais em ações de saúde pública.

Por isso, requer a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, em trâmite perante este Egrégio Tribunal de Justiça. Subsidiariamente, o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do CPC (id.
286138876
).

O Município de Sinop, por sua vez, alega, em síntese, que não deu causa à demanda, visto que a obrigação de fornecimento do tratamento médico (de alta complexidade e custo elevado) seria de competência primária do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição do SUS e a jurisprudência consolidada no Tema 793 do STF (RE 855178).

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e os honorários inicialmente fixados sejam imputados ao Estado, em observância ao princípio da causalidade (id. 286138877).

As contrarrazões aos recursos encontram-se acostadas aos autos nos ids. 286138881 e 286138884.

A
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer da lavra da Dr.ª Eliane Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, pelo sobrestamento do presente recurso, em razão do processamento do IRDR nº 1023732-44.2022.811.0000, que trata da fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde pública ajuizadas contra a Fazenda Pública (id. 288792889).

O feito foi sobrestado e retomou seu regular processamento após o julgamento do Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas demandas que envolvem o direito à saúde (ids. 292753852 e 317140365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme exposto no relatório acima, trata-se de Recursos de Apelação contra sentença que
reconheceu a perda superveniente do objeto da ação em razão do falecimento da parte autora e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução do mérito. Além disso, condenou os Requeridos, ora Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 286138874).

A ação objetiva que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop disponibilizem ao idoso João Feitosa da Silva, portador de neoplasia maligna de orofaringe com metástases e em cuidados paliativos, o tratamento domiciliar na modalidade
home care
, conforme prescrição médica, bem como o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos aparelhos indispensáveis à sua sobrevivência, mediante instalação de unidade consumidora autônoma.

Após regular instrução, o Juízo de origem, em virtude do falecimento da parte autora no curso da demanda, reconheceu a perda superveniente do objeto e a extinguir o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

“[...] Ex positis”, JULGO EXTINTO o PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO de MÉRITO, em razão do FALECIMENTO da parte AUTORA, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC. [...]”
(id. 286138874)

Irresignados, o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop recorreram.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente recurso teve seu processamento sobrestado por determinação do Relator, em razão do efeito suspensivo conferido ao IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000.

Todavia, com o julgamento do Tema n. 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que fixou o critério para a fixação dos honorários advocatícios em demandas relacionadas ao direito à saúde, os autos retomaram o regular trâmite processual, viabilizando a apreciação do mérito recursal.

1.

DO RECURSO DO ENTE ESTAUDAL

O Estado de Mato Grosso busca a reforma da sentença para que seja fixado os honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

No caso em apreço, a sentença recorrida
fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 100.000,00), nos termos do art. 85, § 2º, § 3º, inciso I, e art. 87, § 1º, todos do CPC.

A controvérsia dos autos restringe-se à irresignação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop quanto à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, arbitrados na sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em virtude do falecimento do autor da ação originária, João Feitosa da Silva.

Cumpre consignar que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, ainda que se reconheça eventual direcionamento da obrigação a qualquer dos entes públicos, subsiste o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Aliado a isso, insta destacar que em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ponderar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda.

Considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Sendo assim, é caso de provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

2.

DO RECURSO DO ENTE MUNICIPAL

Por sua vez, o Município de Sinop pretende a reforma parcial da sentença, no tocante à condenação solidária ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento de que não deu causa à demanda, por se tratar de prestação de saúde de alta complexidade é do Estado de Mato Grosso, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso, o que justificaria a redistribuição dos honorários advocatícios em desfavor do Estado.

Contudo, verifica-se que a matéria já foi integralmente enfrentada no voto referente ao recurso interposto pelo Estado, especialmente no tocante à impossibilidade de afastamento da solidariedade material e processual entre os entes federados, o que, por si só, é suficiente para refutar a pretensão ora deduzida.

Dessa forma, pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos, não merece acolhimento o pleito de exclusão ou redirecionamento dos honorários advocatícios formulado pelo Município, uma vez que sua inclusão no polo passivo decorre da solidariedade constitucional, sendo legítima a imposição dos encargos processuais, nos moldes fixados na sentença de origem.

Portanto, é caso de desprovimento do recurso, ante à
responsabilidade solidária dos entes federativos na condenação ao
pagamento de honorários advocatícios em demandas de saúde.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença recorrida exclusivamente no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro, por apreciação equitativa, conforme art. 85, 8º, do CPC, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados solidariamente pelos entes públicos.

Com relação ao Recurso de Apelação do Município de Sinop
NEGO PROVIMENTO
.

Mantida, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025